Tribunal: STJ
Processo: 7003579-34.2022.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935560 - RO
(2025/0173572-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO VILHENENSE DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS
: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - RO001733
ESTEVAN SOLETTI - RO003702
SÉRGIO CARDOSO - SP223561
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - SP104058
ALEX LUÍS LUENGO LOPES - SP210013
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021374
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VILHENA
PROCURADOR
: CARLOS EDUARDO MACHADO FERREIRA - RO003691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 935fb8e8-84e1-4a25-b096-29a7781fbfa7

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 935fb8e8-84e1-4a25-b096-29a7781fbfa7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935560 - RO
(2025/0173572-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO VILHENENSE DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS
: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - RO001733
ESTEVAN SOLETTI - RO003702
SÉRGIO CARDOSO - SP223561
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - SP104058
ALEX LUÍS LUENGO LOPES - SP210013
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021374
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VILHENA
PROCURADOR
: CARLOS EDUARDO MACHADO FERREIRA - RO003691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55510487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:56
Código de Controle do Documento: 1e64067c-27e0-4a09-9d46-902eb0cdac4d

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fls. 987-988):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTO
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO.
SÚMULA 283/STF.
SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução
jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Incide a quando os dispositivos indicados como Súmula 284/STF
violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
6. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém omissão quanto às
seguintes questões: a) vícios do acórdão do TJRO, apontados no recurso
especial, em violação dos arts. 489, §1o, inc. IV, e 1.022, incs. I e II,
b) efetivo prequestionamento dos arts. 240, §2o, do
CPC/2015;
e 174 do CTN; c) não incidência da
d) não
CPC/2015
Súmula 283/STF;
incidência da Súmula 284/STF.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55510487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:56
Código de Controle do Documento: 1e64067c-27e0-4a09-9d46-902eb0cdac4d

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que não há
falar, no caso, em violação dos arts. 489, §1o, inc. IV, e 1.022, incs. I e
II, do
e que, no mérito, incidem as Súmulas

CPC/2015
211/STJ,
e
283/STF
284/STF.
Nesse contexto, o aresto explicitou que a resolução do conflito de
interesses, por meio da aplicação do direito que o colegiado entendeu
adequado à hipótese, não traduz negativa ou ausência de prestação
jurisdicional, sendo ainda que o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que se
verifica na espécie.
Firmou, ainda, que a Corte de origem não se pronunciou a respeito
do
§2o, do
E explicitou que o prequestionamento é
art. 240,
CPC/2015.
requisito previsto no inc. III do da Constituição Federal e impõe que
somente causas decididas
por Corte Estadual, Regional Federal
art. 105
ou do Distrito Federal e Territórios sejam autorizadas ao exame por
meio de recurso especial, de modo que se a controvérsia, tal como
apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não há falar em abertura
dessa via recursal, ao que aplicou à hipótese a Súmula 211/STJ.
No ponto, ainda acrescentou a impossibilidade de se falar em
prequestionamento ficto, seja porque, para se possibilitar a sua
incidência, cabe à parte alegar ofensa ao
do
nas
art. 1.022
CPC/2015
razões do seu recurso especial – providência esta não observada pela
recorrente quanto ao dispositivo em exame – , seja porque é incabível o
reconhecimento de prequestionamento ficto quando não se evidencia
Documento eletrônico VDA55510487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:56
Código de Controle do Documento: 1e64067c-27e0-4a09-9d46-902eb0cdac4d

vício no acórdão recorrido. Tudo isso, nos termos da jurisprudência
pacífica firmada no STJ.
Quanto às Súmulas
e
o acórdão consignou a
283/STF
284/STF,
incidência dos óbices ao argumento de que há no acórdão recorrido
fundamento suficiente à sua manutenção que não foi devidamente
impugnado no recurso especial da parte, bem como que o
do
art. 174
CTN não contém o comando normativo deduzido pela recorrente, não
sendo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. E para
demonstrar o embasamento da aplicação dos referidos enunciados, o
aresto transcreveu trechos do acórdão recorrido, a disposição legal
prevista no
do CTN e a argumentação trazida no recurso
art. 174
especial.
Nos presentes embargos, a parte acusa omissão no julgado, pois, a
seu ver, houve violação dos arts. 489, §1o, inc. IV, e 1.022, incs. I e II,
e não incidem as Súmulas

e
CPC/2015
211/STJ, 283/STF
284/STF.
Ocorre que razão não lhe assiste.
Ora, há omissão quando, embora oportunamente provocado, deixa o
órgão julgador de analisar matéria relevante para o deslinde da causa.
Por outro lado, não há omissão quando, mesmo sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, ele se manifesta
clara e fundamentadamente acerca de todas as questões relevantes para
a solução da controvérsia, o que, a bem de ver, se verifica na espécie.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:56
Código de Controle do Documento: 1e64067c-27e0-4a09-9d46-902eb0cdac4d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.935.560 / RO
Número Registro: 2025/0173572-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126474520138220014 126474520138220014 70035793420228220014
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO VILHENENSE DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS
: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - RO001733
ESTEVAN SOLETTI - RO003702
SÉRGIO CARDOSO - SP223561
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - SP104058
ALEX LUÍS LUENGO LOPES - SP210013
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021374
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VILHENA
PROCURADOR : CARLOS EDUARDO MACHADO FERREIRA - RO003691
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO VILHENENSE DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS
: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - RO001733
ESTEVAN SOLETTI - RO003702
SÉRGIO CARDOSO - SP223561
Documento eletrônico VDA56083270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:53
Código de Controle do Documento: 17eba3c6-8f8d-4cf1-a6db-9a6ffeb9f788

BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - SP104058
ALEX LUÍS LUENGO LOPES - SP210013
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021374
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VILHENA
PROCURADOR : CARLOS EDUARDO MACHADO FERREIRA - RO003691
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:53
Código de Controle do Documento: 17eba3c6-8f8d-4cf1-a6db-9a6ffeb9f788